Tribunal: TJSP
Processo: 1001010-53.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Comunicação de suposto fato criminoso à autoridade policial que, por si só, é incapaz de configurar os danos alegadamente sofridos. Notícia de crime que perfaz exercício regular do direito. Dispensa imotivada que

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Comunicação de suposto fato criminoso à autoridade policial que, por si só, é incapaz de configurar os danos alegadamente sofridos. Notícia de crime que perfaz exercício regular do direito. Dispensa imotivada que constitui direito potestativo do empregador. Absolvição criminal que não torna abusivo o ato demissional ou ilícita a notitia criminis. Fatos aqui escrutinados que, ademais, foram recentemente examinados por esta Egrégia Corte em outra demanda, com afastamento da pretensão indenizatória. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001010-53.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARCEL
RODRIGO RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RUMO
MALHA PAULISTA S. A..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Inscrito
para sustentar, o Dr. Gabriel Gianinni Ferreira não se manifestou após o presidente
apregoar o caso e o convidar para fazer uso da palavra.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001010-53.2020.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 1184 – JEMM - RRVT2/6
Apelação Cível Processo n.o 1001010-53.2020.8.26.0037
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Marcel Rodrigo Rodrigues da Silva
Apelada: Rumo Malhas Paulista S/A
Comarca: Araraquara
Juiz: Dr. João Roberto Casali da Silva
Voto n.o 1184
Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos morais e
materiais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor.
Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Comunicação de suposto fato criminoso à autoridade policial
que, por si só, é incapaz de configurar os danos alegadamente
sofridos. Notícia de crime que perfaz exercício regular do
direito. Dispensa imotivada que constitui direito potestativo do
empregador. Absolvição criminal que não torna abusivo o ato
demissional ou ilícita a notitia criminis. Fatos aqui
escrutinados que, ademais, foram recentemente examinados
por esta Egrégia Corte em outra demanda, com afastamento
da pretensão indenizatória. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marcel Rodrigo
Rodrigues da Silva contra a r. sentença lançada a fls. 2.033/2.039, cujo relatório adota-se
integralmente, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por
danos materiais e morais e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Como consequência, ao requerente imposto o dever de pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, ex vi do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a
suspensão da cobrança, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.
Irresignado, apela o demandante sustentando, em síntese,
preliminar de cerceamento de defesa em virtude da não produção da prova testemunhal
requerida, com sequente necessidade de anulação do decisum e reabertura da fase
instrutória; no mérito, defende que a Justiça Criminal foi acionada por ilegítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001010-53.2020.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 1184 – JEMM - RRVT3/6
provocação da ré, sua ex-empregadora, e que suportou as consequências, inclusive período
de prisão, indevidamente, fato incontroverso diante da tardia absolvição, a caracterizar o
propósito malicioso da apelada em lhe causar prejuízos.
Apelo regularmente processado e respondido (fls. 2.059/2.067).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos que o autor foi contratado como empregado da
ré em 7/1/2002 e dispensado sem justa causa em 7/4/2012, quando ocupava o cargo de
maquinista de composição ferroviária.
Narra a exordial que o demandante foi surpreendido com o
desligamento imotivado, o que lhe causou abalo psíquico.
Meses depois, todavia, de sobressalto, foi preso em flagrante nos
autos do processo n.o 0906601-66.2012.8.26.0037, em que denunciado pela prática de
associação criminosa para cometimento de delitos, ocasião em que tomou conhecimento de
que indigitada acusação perfizera o real motivo de sua demissão.
Permaneceu encarcerado, segundo se observa dos documentos
juntados aos autos e da consulta direta ao processo criminal, de 13/7/2012 a 17/7/2012,
oportunidade em que beneficiado com a liberdade provisória.
Da data de sua prisão em diante, defende o requerente que sofreu
enormes constrangimentos, violação de sua integridade físico-psíquica, de sua dignidade,
impossibilidade de recolocação no mercado de trabalho, intensas angústia e agonia, todas
decorrentes das injustas acusações perpetradas contra si pela requerida, sua antiga
empregadora.
Paralelamente ao processo-crime pelo qual fora preso, também foi
denunciado e respondeu acusação de furto qualificado de combustíveis ação penal n.o
0007309-78.2011.8.26.0619
, em concurso de agentes com outros funcionários da
recorrida.
Uma vez absolvido de todas as acusações, a última delas
definitivamente encerrada em 2019, propôs a presente demanda a 30/1/2020, em que
objetiva indenização pelos danos morais sofridos (100 salários mínimos) e por lucros
cessantes decorrentes da impossibilidade de se realocar no mercado durante os oitenta e
sete meses em que injustamente foi alvo de intensa persecução criminal, estes estimados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001010-53.2020.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 1184 – JEMM - RRVT4/6
em R$ 214.613,34.
Por entender que a ré deu ensejo à investigação, por meio de
acusações inverídicas, e que foi responsável por todas as consequências alegadamente
catastróficas daí advindas, pretende o autor na peça inaugural a reparação dos danos
sofridos.
Pois bem.
De início, impende consignar que inexistente o aventado
cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não está condicionado à produção de
provas que considerar desnecessárias a motivar seu convencimento. Noutras palavras, cabe
somente ao juiz condutor do processo aferir a necessidade ou não da realização de provas
essenciais a fundamentar futura decisão.
No caso vertente, a oitiva de testemunhas não traria nenhuma
utilidade ao desate da causa, notadamente porque os fatos que influem no julgamento estão
suficientemente retratados e provados pela prova documental, a tornar injustificada
a designação de audiência de instrução, que, segundo se entende, em absolutamente nada
alteraria a conclusão a que chegou o magistrado singular.
Passo seguinte, convém registrar que o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, em hipóteses assemelhadas à em apreço, já decidiu que “o acionamento de
investigação policial para averiguação de crime de furto não configura dano moral, pois
se trata de exercício regular de direito. A conduta da Polícia na apuração do crime não
pode ser imputada ao acionante da autoridade estatal” (REsp 302313/ES, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros; e REsp 254414/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Sendo assim, a mera comunicação de fato tido por criminoso à
autoridade policial, com indicação da qualificação do suposto furtador e pedido de abertura
de investigação, não configuram ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar; de outro
lado, eventual comportamento inadequado adotado pelos policiais envolvidos na
investigação, a prisão judicialmente decretada a pedido do Ministério Público, único titular
das ações penais públicas movidas contra o autor, e o fato de ter sido denunciado e
judicialmente processado, não podem ser imputados a quem noticiou a ocorrência à
autoridade policial, haja vista que ingressa no campo das hipóteses de responsabilidade
civil estatal.
Saliente-se que tão somente uma denunciação caluniosa, o que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001010-53.2020.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 1184 – JEMM - RRVT5/6
há indícios de ter ocorrido no caso aqui tratado, poderia dar azo a eventual reparação moral
e material pretendida; para isto, entretanto, seria imperiosa a configuração do dolo da ré em
prejudicar o autor, imputando-lhe falsamente, e ciente de tal condição, crime que não
cometeu, hipótese que não se divisa nos autos.
No ponto, rememora-se que o desligamento do recorrente da
pessoa jurídica se deu sem justa causa, com pagamento de todas as verbas rescisórias
asseguradas pela legislação trabalhista, além de ser exato que o próprio apelante afirmou
na petição inicial que foi dispensado sem conhecer o motivo, ou seja, sequer teve ciência
de que sua demissão teria se dado em virtude de supostos fatos criminosos por si
perpetrados em prejuízo da empregadora.
E a absolvição no juízo criminal não é bastante a ensejar o
reconhecimento da ilicitude na dispensa sem justa causa
direito potestativo do
empregador ou da notitia criminis conduta expectável de quem toma conhecimento de
infração penal.
Acresça-se, outrossim, que a absolvição no processo-crime n.o
0906601-66.2012.8.26.0037 decorreu da inexistência de provas em desfavor dos réus, o
que não elide de modo absoluto a existência de fato típico, mas declara que o titular da
ação penal não logrou êxito em demonstrá-lo com segurança necessária à obtenção da
condenação, em prestígio à presunção de inocência e ao princípio do in dubio pro reo.
Importante assinalar, ainda, que em caso de todo assemelhado,
envolvendo os mesmos fatos aqui examinados e a requerida Rumo Malhas, um colega de
trabalho do autor, também denunciado e criminalmente processado nas mesmas ações
penais, teve seus pedidos de indenização por danos morais julgados improcedentes por esta
Egrégia Corte de Justiça, após ampla instrução probatória na origem, em acórdão da lavra
do Ilustre Desembargador Mario A. Silveira, prolatado a 29/6/2020. A propósito:
''APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais. Ausência
de comprovação do dolo da ré em prejudicar o autor. Notícia-
crime. Exercício regular de direito. Danos morais não
configurados. Honorários advocatícios majorados nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença
mantida. Apelação não provida''.
Como lá se assentou ''Não se discute e não há dúvidas de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001010-53.2020.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 1184 – JEMM - RRVT6/6
ocorrido causou ao autor desgastes de ordem pessoal e aborrecimentos, porém, em não
havendo irregularidade nas atitudes perpetradas pela ré, não há margem suficiente à
condenação a título de danos morais''.
Neste contexto, pois, em que aqui examinados idênticos fatos,
solução outra não há que a integral manutenção do decisum.
Em arremate, em atenção à previsão contida no artigo 85, §11, da
Lei Processual Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%
do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator